Tribunal: TJPA
Processo: 0813701-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813701-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDEVAN SANTAREM DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS POSTERIORES À VÍTIMA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Edevan Santarém de Sousa, denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva decretada no curso da investigação, sob a alegação de ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, inexistência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão judicial, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) a possibilidade de conhecimento da alegação de ausência de materialidade e autoria na via do habeas corpus; (ii) a existência de fundamentação idônea e contemporânea para a decretação da prisão preventiva; (iii) a suficiência de medidas cautelares diversas; e (iv) o impacto de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deixou-se de conhecer da alegação de ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e atual, com base em elementos extraídos dos autos, destacando a gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio perpetrada em via pública contra pessoa desconhecida, com posterior retorno à comunidade para ameaçar a vítima.

5. A periculosidade do agente e o risco à aplicação da lei penal justificam a segregação cautelar, com base no art. 312 do CPP.

6. O intervalo de três meses entre o fato e a decretação da prisão não compromete a contemporaneidade da medida, dada a persistência dos fundamentos de cautelaridade.

7. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas cautelares seriam inadequadas e insuficientes para a proteção da vítima e da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme Súmula nº 08/2012 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: É válida a decretação da prisão preventiva quando a decisão judicial apresenta fundamentação concreta e atual, evidenciando a gravidade específica da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Súmula nº 08/2012 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 879.305/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 200.537/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/10/2024; TJ/PA, HC nº 0813669-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, J. 29/07/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, J. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e, na parte conhecida,
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatorze de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDEVAN SANTARÉM DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0800616-37.2025.8.14.0086, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Sustentam os impetrantes,
em síntese, a ausência de provas da materialidade e da autoria, apontando que a custódia cautelar foi decretada com base em declarações unilaterais, desprovidas de respaldo objetivo. Alegam também ausência de fundamentação concreta e de justa causa para a prisão, porquanto fundada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de fatos contemporâneos que justifiquem a medida extrema.

Argumenta, ainda, pela possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente diante da existência de requisitos pessoais favoráveis ao pacient
e
, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral lícito.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Em ID 28170957, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 28220359, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 28347251, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Edevan Santarem de Sousa.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço

em parte
do presente recurso.

O foco da impetração reside na alegação de que a prisão preventiva decretada em desfavor de
Edevan Santarém de Sousa
configura constrangimento ilegal, porquanto
inexistiriam provas mínimas da materialidade e da autoria delitiva
, bem como porque
a decisão estaria desprovida de fundamentação concreta e contemporânea
,
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
. Sustenta-se, ainda, a
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, e a existência de
condições pessoais favoráveis ao paciente
, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral.

Primeiramente, não conheço da alegação de inexistência de provas da materialidade e autoria delitiva.

É pacífico o entendimento de que o habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, destinando-se a sanar ilegalidade manifesta, não se prestando à avaliação aprofundada do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame da autoria e da materialidade
não pode ser realizado na via do habeas corpus
, justamente porque demanda incursão no acervo fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional:

“O exame de autoria e materialidade não pode ser realizado em sede de habeas corpus, por demandar incursão no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.”
(STJ – HC 879.305/RR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024)

Portanto, por depender de análise probatória mais aprofundada, deixo de conhecer da impetração quanto à alegação de ausência de indícios de materialidade e autoria.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, entendo que não assiste razão aos impetrantes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de origem
fundamentou de forma idônea a necessidade da segregação cautelar
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão encontra-se lastreada em elementos extraídos do inquérito policial, especialmente depoimentos da vítima e testemunhas, bem como laudo de exame de corpo de delito, os quais evidenciam, em juízo de cognição sumária, a existência do crime e indícios da autoria, configurando o
fumus commissi delicti
.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão também foi clara ao destacar que o crime imputado ao paciente, tentativa de homicídio mediante golpe de faca, teria ocorrido sem qualquer motivação aparente, em via pública, contra pessoa que sequer o conhecia, circunstâncias que evidenciariam a periculosidade concreta do agente e a necessidade de acautelamento da ordem pública. O magistrado também registrou que, após os fatos, o paciente teria retornado à comunidade proferindo ameaças à vítima, afirmando que “voltaria para terminar o serviço”, o que reforçaria o risco à aplicação da lei penal.

Veja-se o seguinte trecho da decisão (ID 28146546):

“A gravidade concreta do crime cometido, uma tentativa de homicídio sem qualquer motivo aparente, visto que os envolvidos sequer se conheciam, justifica a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública. O modus operandi do crime, que foi cometido em via pública, revela especial crueldade e evidencia a ameaça que o autor representa à sociedade. (...)

Isso não bastasse, a custódia preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a segurança da vítima. Isso porque, de acordo com os relatos das testemunhas, dias após cometer a infração, o agressor teria dito que voltaria para ‘terminar o serviço’ e ceifar a vida de ERICK.”

Tais fundamentos são compatíveis com os requisitos autorizadores da prisão preventiva e
superam a mera gravidade abstrata do delito
, baseando-se em elementos objetivos e concretos colhidos nos autos, conforme exigido pelo art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Os impetrantes alegam ainda a
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, sob o argumento de que o crime ocorreu em fevereiro de 2025 e a custódia foi decretada apenas em maio do mesmo ano. Contudo, esse intervalo de tempo, por si só,
não descaracteriza a atualidade dos fundamentos invocados
, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo à integridade da vítima, evidenciado pelas ameaças posteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando fundada em elementos que revelem, concretamente, a gravidade da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública:

“A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(STJ – AgRg no RHC 200.537/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024)

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que a presença de indícios de autoria e materialidade, aliada à reiteração delitiva e ao descumprimento de determinações judiciais, justifica a segregação cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis:

“A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima [...]. O histórico de violência e o descumprimento de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente e proteger a vítima.”
(TJPA – HC nº 0813669-52.2025.8.14.0000, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 29/07/2025)

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a decisão judicial impugnada encontra-se
devidamente motivada
, com base em elementos concretos e atuais extraídos dos autos, não se verificando qualquer ilegalidade flagrante apta a autorizar a revogação da prisão.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
cautelares
mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). Grifei

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar
, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/08/2025